Tribunal: TJDFT
Processo: 0724750-10.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
JUIZA ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. AQUISIÇÃO DO DIREITO. COMPROVAÇÃO DA PERMANÊNCIA. VALOR RETROATIVO. DEVIDO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSÁRIO. SEM PRELIMINARES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença, do 4o Juizado Especial de Fazenda Pública, que julgou improcedente seu pedido de reconhecimento e pagamento do valor de abono de permanência, referente ao período em que cumpriu os requisitos legais para a aposentadoria (20/12/2017), até a efetivação da mesma (08/06/2018).
3. Em contrarrazões o recorrido alega que não houve requerimento para concessão do abono, ou opção por permanência em atividade, motivo pelo qual o pedido deveria ser indeferido e a sentença mantida.
4. O abono de permanência é direito assegurado ao servidor que, tendo completado os requisitos para aposentadoria voluntária, opta por permanecer na ativa (art. 40, § 19, incluído pela EC no 41/2003, vigente na época dos fatos).
5. Evidenciado que a parte autora/recorrente reunia os requisitos para aposentadoria em dezembro de 2017, e que permaneceu em atividade, até 08/06/2018, quando foi aposentada (ID 21657872 - Pag. 4) faz ela jus à restituição dos valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária, na forma de abono de permanência, até a data da efetiva aposentação. Precedentes: 3a Turma: Acórdão 1264462, 07578473520198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020 e Acórdão 1304984, 07177939020208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. 5. Aliás, é o entendimento deste TJDFT, como se observa: “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. 01. Embora o abono de permanência se trate de um direito facultativo de cada servidor, em momento algum o legislador restringiu tal direito a requerimento administrativo. Não pode a administração criar requisitos que não constam da Constituição. 02. Conceder o abono de permanência somente a partir do requerimento, sem retroagir seus efeitos, não encontra eco no princípio da legalidade e implica enriquecimento sem causa da Administração. 03. Recurso voluntário e remessa oficial conhecidos e desprovidos, sentença mantida. (Acórdão 495329, 20080110431164APC, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2011, publicado no DJE: 12/4/2011. Pág.: 304)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REUNIÃO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. PERMANÊNCIA NA ATIVIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DO ABONO PERMANÊNCIA. REQUERIMENTO. DESNECESSIDADE. DEMORA NO ANDAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. 1. A partir do momento em que o servidor público reúne os requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária e permanece em atividade, passa a fazer jus à percepção do benefício do abono de permanência, independentemente de requerimento, pois, embora o abono de permanência se trate de um direito facultativo de cada servidor, em momento algum o legislador restringiu tal direito a requerimento administrativo. Não pode a administração criar requisitos que não constam da Constituição. (Acórdão n. 495329, 20080110431164APC, Relator JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3a Turma Cível, julgado em 16/02/2011, DJ 12/04/2011 p. 304). 2. O transcurso de lapso de mais de dois anos entre o requerimento administrativo da aposentadoria e sua efetiva concessão, resta anormal e injustificado pela má prestação do serviço público, caracterizando, assim, dano moral experimentado pela parte que foi obrigada a trabalhar quando já poderia estar em gozo de aposentadoria. 3. Embargos Infringentes improvidos. (Acórdão 833184, 20110112078547EIC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Revisor: FERNANDO HABIBE, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 3/11/2014, publicado no DJE: 21/11/2014. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
6. No Supremo Tribunal Federal – STF, em julgamento recente da ADI 5026 (03/03/2020), que teve como relatora Ministra Rosa Weber, foi reforçado o mesmo entendimento existente naquela corte: “[...] 2. O abono de permanência deve ser concedido uma vez preenchidos os seus requisitos, sem necessidade de formulação de requerimento ou outra exigência não prevista constitucionalmente. A jurisprudência desta Suprema Corte tem afirmado que cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar a exercer as atividades laborais tem direito ao aludido abono sem qualquer tipo de exigência adicional. Precedentes. Súmula 359 deste Supremo Tribunal Federal. O artigo 89, § 1o, da Lei alagoana no 7.114/2009, ao prever que “o pagamento do Abono de Permanência será devido a partir do mês subsequente ao que for requerido”, impõe condições não constitucionalmente assentadas e afronta, por conseguinte, o direito adquirido do servidor. Inconstitucionalidade material por violação dos artigos 5o, XXXVI, e 40, §19, da Constituição da República. [...].”.
7. Isto posto, conheço e dou provimento ao recurso interposto, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido e condenar o Distrito Federal a pagar à autora, ora apelante, a quantia de R$ 4.630,27 (quatro mil, seiscentos e trinta reais e vinte e sete centavos), referente ao valor do abono de permanência devido no período de 20/12/2017 a 08/06/2018, devidamente corrigido monetariamente pelo IPCA-E.
8. No julgamento do RE no 870.947 (20/09/2017), Rel. Min. Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral (TEMA No 810), decidiu-se pela utilização do IPCA-E como índice de correção monetária, e da remuneração da caderneta de poupança como índice de juros de mora (Lei no 9.494/1997, art. 1o-F), os quais incidirão, no presente caso, a partir da data da citação.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido.
10. Condeno o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Sem custas em razão da isenção legal.